Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida no bojo de execução de título extrajudicial e que indeferiu o “pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD”. Nas razões recursais, o agravante deduz requerimento absolutamente desconexo do processo de origem e postula a concessão de efeito suspensivo “para impedir a execução de valores indevidos” e, ao final, o provimento do recurso “de modo a adequar os valores do cumprimento de sentença aos limites ficados na sentença e no acórdão” (ID 69888493 - Pág. 7). Ante eventuais óbices ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46